Tribunal: TJMT
Processo: 1047045-76.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047045-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ROSILDA SILVERIO DA SILVA - CPF: 424.326.771-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – ENVIO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA EMAIL – COMPROVAÇÃO DA LEITURA – DEMORA NA RESPOSTA DA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA - PLEITO ARGUIDO PELA GENITORA - PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O envio do requerimento administrativo via email, com posterior comprovação da leitura, somada a demora na resposta da seguradora, caracteriza o interesse de agir da beneficiária em ajuizar ação para recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat.

II - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT por morte (de n. 1047045-76.2020), proposta por
ROSILDA SILVÉRIO DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, devidamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso (01/05/2020) e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante

alega, em preliminar, a falta de interesse de agir da autora, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para o recebimento da indenização.

Afirma que a requerente não faz jus ao teto máximo previsto para cobertura securitária, haja vista a possibilidade da existência de demais herdeiro.

Destaca que na certidão de óbito apresentada não atesta a inexistência de possíveis descendentes.

Dessa forma, afirma que a quota parte de eventuais herdeiros deve ser resguardada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. 97272459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir da apelada Rosilda Silverio da Silva, haja vista ter proposto a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, sem ao menos ter requerido previamente a cobertura do seguro pela via administrativa.

Sem razão contudo.

Isso porque, a autora colacionou aos autos comprovante do envio do requerimento administrativo via email e a posterior comprovação da leitura, que, somados à demora na obtenção de resposta da seguradora, caracteriza o interesse de agir da beneficiária em ajuizar ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat. (ID ́s. 97272076 e 97272077)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – MESMO SEM A OBRIGATORIEDADE A PARTE DEMONSTRA QUE REQUEREU VIA EMAIL
– EQUÍVOCO DEMOSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.
De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.194/1974, a recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, não compete ao juízo duvidar ou questionar eventual recebimento ou não dos e-mails, até mesmo porque o Apelante comprovou cabalmente o envio, com documentos, bem como o recebimento e comprovante de leitura.
(N.U 1006816-23.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, a seguradora insurge contra decisão que a condenou ao pagamento integral previsto para cobertura securitária DPVAT (R$ 13.500,00) à demandante.

Sustenta esta alegação afirmando que, na certidão de óbito apresentada pela requerente, não atesta a inexistência de possíveis dependentes do
“de cujus”
Rodrigo Diogo da Silva.

Dessa forma, aduz que a quota parte de eventuais herdeiros deve ser resguardada.

Sem razão contudo.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo, deixo de majorar a verba honorária em grau recursal, haja vista ter sido arbitrada em percentual máximo, em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021